Tribunal: TJMT
Processo: 0000858-96.2009.8.11.0078
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000858-96.2009.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), VALDEMAR CALGARO - CPF: 251.512.829-72 (APELANTE), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), ROSANE LORENSON CALGARO - CPF: 024.342.389-63 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA – IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO EQUIVOCADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – DESCABIMENTO DA INCIDÊNCIA DA NORMA PUNITIVA DO ART. 940 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 940 do Código Civil disciplina que aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ficará obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado. Contudo, para a aplicação da referida norma é necessário a prova da má-fé do credor, o que não ocorreu no caso dos autos.
(N.U 0000974-68.2016.8.11.0107, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Desa. Marilsen Andrade Addario, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 01/11/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VALDEMAR CALGARO e outra, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos da Ação de Execução Hipotecária nº 000858-96.2009.8.11.0078, movida por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO, acolheu parcialmente a impugnação para declarar devido o valor de R$60.500,36 (sessenta mi, quinhentos reais e trinta e seis centavos), bem como, em razão da satisfação do crédito, julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.

Nas razões do recurso, os recorrentes sustentam o simples fato de o apelado exigir valores muito além dos realmente devidos, da ensejo a indenização do art. 940 do CC, pois configurada a sua má-fé, diante da reincidência da prática ilegal por diversas vezes, tentando se enriquecer ilicitamente.

Discorre que o credor,
“mesmo sabendo que o débito fora devidamente quitado pelo devedor, ainda que parcialmente, movimenta injustificadamente o Judiciário e busca de pretensão ilegítima”.

Ao final, pede o provimento do recurso para que o réu seja condenado ao pagamento em dobro do que foi indevidamente cobrado, a teor do art. 940 do Código Civil.

A contrarrazões foram apresentadas, no Id. 76461461, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O artigo 940 do Código Civil busca preservar a boa-fé nas relações jurídicas e, para tanto, responsabiliza civilmente aquele que, por meio de ação judicial, busca receber direitos/valores já quitados ou maiores do que o efetivamente devido.

Desta forma, o referido dispositivo legal impõe à parte demandante a obrigação de pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado (na hipótese de valores já quitados) ou o equivalente daquilo que indevidamente exigiu (na situação de cobrar valor maior que o devido). A propósito, confira-se:

“Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”.

Porém, sempre que se fala neste dispositivo do Código Civil Brasileiro, instantaneamente surge à ponderação quanto à má-fé do demandante. É que para incidência da mencionada norma punitiva, não basta a judicialização da cobrança, acompanhada da constatação de que a dívida já foi quitada ou que se exige mais do que aquilo que é devido, mostra-se necessária a presença de má-fé da parte demandante, evidenciada pelo nítido propósito de se locupletar irregularmente com a “cobrança indevida”.

Esta necessidade de comprovação da má-fé decorre, sobretudo, da concepção de que o artigo 940 do Código Civil representa verdadeiro caso de abuso de direito. Assim, partindo-se de uma concepção subjetiva de abuso de direito, tem-se que para sua configuração é necessário a ocorrência de um ato ilícito, praticado dolosamente, com malícia ou má-fé pelo titular de um direito, que no caso dos autos é o titular do direito de crédito.

Destarte, para a incidência da norma do artigo 940 do Código Civil a presença de má-fé do titular do crédito é elemento indispensável.

Outrossim, vale anotar, acerca da matéria, que o pretório excelso pacificou o referido entendimento por meio do enunciado sumular n° 159, o qual consignou que a
“cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do artigo 1.531 do Código Civil”
(O artigo 1.531 do Código Civil de 1916, corresponde ao artigo 940 do Código Civil de 2002).

No caso dos autos, tem-se que após o ajuizamento da ação e apresentação de impugnação pelos executados (informando que o bloqueio inicial já superara à totalidade dívida), que o Banco, ainda que não na primeira oportunidade, noticiou o equívoco na elaboração da planilha de cálculos, concordando que o crédito já estava quitado com o bloqueio inicial.

Em verdade, infere-se que a cobrança em excesso se deu por desorganização administrativa do banco apelado, no tocante a elaboração da planilha de débito, sem qualquer intenção de enriquecimento ilícito ou de causar-lhe prejuízo.

Ademais, o próprio banco admitiu a quitação da importância indevidamente cobrada, fato que corrobora a ocorrência de falha administrativa.

Desta forma, não se verifica no presente caso que o banco tenha agido de má-fé, não há falar em aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil.

Outrossim, não há elementos que indiquem, inequivocamente, a prática de ato doloso pela instituição bancária, repreensível com a aplicação da multa a que alude o art. 81 do CPC.

Aliás, este Sodalício já se pronunciou no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DIVIDA – QUITAÇÃO DEMONSTRADA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E REPETIÇÃO EM DOBRO – AFASTADAS
– MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.026, §2º DO CPC - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ainda que esteja quitado o débito cobrado em ação de cobrança, deve ser demonstrado os requisitos do artigo 940 do Código Civil e o dolo do autor, para aplicação da litigância de má-fé e repetição em dobro. [...]”
(N.U 0000458- 26.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, publicado no DJE 06/12/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
DÍVIDA PARCIALMENTE QUITADA – INAPLICABILIDADE DO ART. 940 DO CC – RECONHECIMENTO DO EQUÍVOCO DO PROCESSO EXECUTIVO – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – IMPOSSIBILIDADE DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. O art. 940 do Código Civil disciplina que aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ficará obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado. Contudo, para a aplicação da referida norma é necessário a prova da má-fé do credor, o que não ocorreu no caso dos autos. Repetição do indébito indevida. “O pleito de indenização dos danos morais e patrimoniais não é defesa, mas, sim, pedido em sentido estrito, e sua veiculação em embargos do devedor é inviável, reclamando ação autônoma” (REsp 1.638.535/RJ)”
(N.U 0000974-68.2016.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 01/11/2019)

Importante ressaltar que o afastamento da incidência da norma do artigo 940 do Código Civil, não impede que a parte prejudicada pleiteie por meio de ação própria o pagamento de indenização, em razão dos prejuízos supostamente suportados decorrentes da cobrança indevida.

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem acolheu parcialmente a impugnação e reconheceu a satisfação do débito, sem aplicar, contudo, as penalidades previstas na legislação brasileira.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021